Tribunal: TJDFT
Processo: 0709873-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADA. TEMAS No 793 E 1.234 DO STF. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADA PELO PODER PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL No 1.657.156/RJ (TEMA 106 DO STJ). NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA DA APELADA PARA ARCAR COM O SEU CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Consoante entendimento do STF, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no 855.178/SE, apenas as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA devem necessariamente ser propostas em face da União. Esse não é o caso dos autos, pois o medicamento em questão possui registro na referida agência. 1.1. No exame do Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, a Suprema Corte concedeu tutela provisória para impedir a rejeição da competência ou a inclusão da União como ré até que o Tema no 1234 da Repercussão Geral seja decidido. 1.2. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
2. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF.
3. No caso, a sentença recorrida está de acordo com a jurisprudência consolidada pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp no 1.657.156/RJ – Tema no 106), que determina os requisitos para deferimento de pedidos de medicamentos não padronizados pelo SUS.
4. Deve ser prestigiada, portanto, a recomendação médica que embasou o deferimento do pedido de fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), em face do quadro apresentado pela apelada e o preenchimento dos requisitos trazidos pelo Tema no 106 do STJ
5. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.